Tribunal: TJBA
Processo: 0503100-82.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503100-82.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA CUNHA e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MESAQUE BARBOZA SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ, MESAQUE BARBOZA SOARES, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO. LEGITIMIDADE PASSIVA
DA ATRANSPI
. DIREITO FUNDAMENTAL À MOBILIDADE.
CON
VENÇÕES INTERNACIONAIS SOBRE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR D
O FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA
DEFENSORIA PÚBLICA
(DAJDP)
.
RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelações simultâneas interpostas pelo autor e pelo Município de Ilhéus contra sentença que, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Associação Profissional de Transporte de Passageiros de Ilhéus (ATRANSPI), condenou o Município na obrigação de conceder o benefício de transporte coletivo urbano gratuito ao autor, enquanto durar a sua enfermidade. O autor busca a manutenção da ATRANSPI no polo passivo e a condenação dos vencidos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública (FAJDP). O Município, por sua vez, alega interferência indevida do Judiciário em políticas públicas e inexistência de norma que obrigue a concessão irrestrita do benefício.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade passiva da ATRANSPI, o direito ao passe livre do autor, bem como o cabimento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública (FAJDP)

III. Razões de decidir

3. A ATRANSPI é responsável pelo fornecimento dos cartões necessários ao exercício do benefício, razão pela qual deve integrar o polo passivo.

4. O direito à gratuidade do transporte coletivo urbano no Município de Ilhéus encontra fundamento na Lei Municipal n.º 2.939/2001 e no Decreto Federal nº 5.296/2004, devendo ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da saúde e dignidade humana, bem como as convenções internacionais sobre pessoas com deficiência.

5. Os relatórios médicos e documentos juntados comprovam a enfermidade do autor e sua hipossuficiência econômica, preenchendo os requisitos legais para o benefício.

6. Quanto aos honorários sucumbenciais, reconhece-se o direito à Defensoria Pública ao recebimento de honorários, arbitrados, por equidade, em R$ 3.000,00, devido ao baixo valor da causa e condenação sem proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos. Apelação do Município de Ilhéus não provida. Apelação do autor provida. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento: "1. A Associação Profissional de Transporte de Passageiros de Ilhéus (ATRANSPI) possui legitimidade passiva na ação de obrigação de fazer relacionada à gratuidade de transporte público no Município de Ilhéus, em razão de sua atribuição operacional no fornecimento de cartões eletrônicos necessários ao exercício do benefício. 2. O direito à gratuidade de transporte público coletivo urbano pode ser reconhecido judicialmente, desde que comprovadas a enfermidade e a hipossuficiência econômica do beneficiário. 3. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública (FAJDP)."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §8º, e 1.012; Lei Municipal n.º 2.939/2001; Decreto Federal nº 5.296/2004. Lei Municipal n.º 2.939/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 129 dos Recursos Repetitivos; TJ-BA, APL 0300399-98.2015.8.05.0103.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503100-82.2014.8.05.0103
, em que figuram como apelante JOSE CARLOS DA SILVA CUNHA e outros (2) e como apelada MUNICIPIO DE ILHEUS e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER
os recursos,

NEGAR PROVIMENTO
à Apelação
de ID
63177626
e
DAR PROVIMENTO ao
Apelo
de ID
63177625
para reformar parcialmente a sentença a fim de manter a Associação Profissional de Transporte de Passageiros de Ilhéus (ATRANSPI) no polo passivo, como obrigada a fornecer passes livres, “
smart card
”, cartão de beneficiário, créditos, passagens ou quaisquer outras formas de acesso gratuito do autor aos veículos integrantes do referido sistema de transporte, e condenar os vencidos, solidariamente, na obrigação de pagar honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública (FAJDP), no valor arbitrado por equidade de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08